Tribunal: TJDFT
Processo: 0709788-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709788-51.2025.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ZENOR COSTA DIAS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração. O presente recurso foi incluído para julgamento na pauta da 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível deste Tribunal (12/11/2025 a 24/11/2025), conforme certidão de ID 77719208. Na petição juntada ao ID 78206385, a parte embargante (CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL) apresentou oposição ao julgamento na modalidade virtual e pediu a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de acompanhar o julgamento. De acordo com o §1o do art. 123 do Regimento Interno deste Tribunal, será excluído do julgamento eletrônico o processo em relação ao qual for manifestada discordância por qualquer das partes. Considerando a tempestividade do pedido, formulado no dia 06/11/2025, defiro a inclusão do recurso em sessão de julgamento presencial. Esclareço as partes desde logo que não é cabível sustentação oral no caso dos autos, a teor do disposto no art. 937 do CPC e do art. 110, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator